Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-54.2020.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001670-54.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UMBELINA SANTOS DA SILVA - CPF: 345.187.201-30 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001670-54.2020.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Umbelina Santos da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALOES PAGOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Quanto à alegação de conexão com as demandas de n°10016540320208110008 e 10016722420208110008 que tramitam no sistema PJE, averiguo que estas tratam-se de questionamento quanto um cartão de crédito e um limite de crédito, portanto, não há o que se falar em conexão entre os processos citados, pois discutem cobranças distintas. Deste modo, rejeito a preliminar arguida.

2. Em que pese as alegações do Recorrente quanto a legalidade dos lançamentos ocorridos na conta corrente da Autora, verifico que este sequer comprovou a contratação do seguro “Bradesco Vida e Previdência”, posto que não carreou aos autos quaisquer meios de provas que comprovassem o alegado e a referida contratação dos serviços, entendo que cabia ao Recorrente comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Tratando-se de relação de consumo e negando o reclamante a contratação dos serviços, aplica-se a inversão do ônus da prova, vez que a parte reclamada tinha condições, por meio da apresentação de contratos, gravações e outros documentos de demonstrar a legalidade da cobrança realizada, o que não ocorreu. Levando em consideração a prova carreada aos autos, verifico que não logrou o reclamado afastar as alegações apontadas na inicial de que os valores lançados não haviam sido contratados pela parte requerente, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inciso II, do CPC. A empresa reclamada não demonstrou nos autos mediante provas robustas, que a parte requerente solicitou os serviços questionados, com efeito, entendo que resta incontroverso que a parte reclamante foi cobrada por serviços não contratados. Assim, não há outro deslinde a não ser reconhecer que referidas cobranças foram indevidas, configurando assim falha na prestação do serviço, o que dá aos fornecedores a responsabilidade na indenização dos danos que eventualmente causaram. Os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável.”

4. Deste modo, os descontos indevidos ocorridos no benefício previdenciário da Autora, configura falha na prestação do serviço, dá ensejo a restituição do valor pago, bem como gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contido na inicial, para: 1) CONDENAR o promovido a pagar à parte promovente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso; 2) CONDENAR o promovido a restituição do valor de R$ 3.914,07 (três mil novecentos e quatorze reais e sete centavos), pago pelo denominado “Bradesco Vida e Previdência” objeto dos autos, sobre os quais deverão incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC a partir do desconto indevido, com ressalva aos valores já efetivamente restituídos”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021